Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711013-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLARO S.A., MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA APELADO: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA, CLARO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 15:58:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora